Tribunal: STF
Processo: ARE 1248396
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra a decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte embargante aduz, in verbis, que:
    “Ocorre que, com a devida vênia, a decisão ora embargada incorreu em evidente erro material, o que se colhe da circunstância de haver apontado datas distintas daquelas em que se verificou a interposição do apelo extremo. 
    De fato, compulsando-se os autos, nota-se que o Estado de Goiás foi intimado do acórdão objeto do Recurso Extraordinário interposto em 05.04.2019 (sexta-feira), de modo que o prazo de 30 (trinta) – art. 1.003, §5º c/c art. 183 do CPC – iniciou-se apenas no dia 08.04.2019. Contudo, entre o termo inicial e o termo final do prazo processual verificaram-se feriados nacionais, de modo que os dias 17/04, 18/04, 19/04 e 01/05 não devem ser computados em sua contagem.”
    Decido.
     A irresignação merece prosperar parcialmente.
    Com efeito, há de fato erro material na decisão monocrática ora embargada, no que se refere às datas de intimação do acórdão recorrido e de interposição do apelo extremo.
    No entanto, quanto ao mérito, não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    Desse modo, reconsidero a decisão monocrática ora embargada, tão somente, para sanar o erro material contido, e, assim, onde se lê “Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 09.01.2019, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 11.02.2019. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 dias úteis estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15.”, leia-se “Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada em 05.04.2019, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 23.05.2019. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 30 dias úteis estabelecido no art. 1.003, § 5º, c/c o art. 183, do CPC/15.”.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente